Tribunal: TJBA
Processo: 8011146-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011146-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RL EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): ARAO BEZERRA ANDRADE, THYAGO ALVES PASSOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SISTEMA RENAJUD. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO SOBRE VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, INCLUSIVE DE MINHA RELATORIA. RECURSO PROVIDO. 1. Não se ignora que a execução deve ser conduzida de modo a satisfazer o crédito do exequente. No entanto, também não se pode perder de vista o princípio da menor onerosidade ao executado consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil. 2. Certo é que, na hipótese em tela, nem mesmo o exequente, ora agravado, manifestou-se nos presentes autos para corroborar a necessidade de restrição de circulação sobre os veículos do agravante, o que demonstra que a medida é excessiva, frente à possibilidade de se lançar a restrição de transferência. 3. Assim, deve ser deferido o pedido de substituição da restrição de circulação pela de transferência do bem ao se verificar que essa é adequada e suficiente para garantir, futuramente, a execução. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011146-76.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante RL EQUIPAMENTOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .